Tribunal: TJPA
Processo: 0004616-31.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004616-31.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MARINEUSA LIMA MIRANDA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO A 30%. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. LIMITAÇÃO QUE PASSOU A INCIDIR SOBRE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL ENSEJANDO SALDO DEVEDOR COBRADO COM JUROS E MORA. RETENÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por MARINEUSA LIMA MIRANDA SOARES. A sentença determinou a devolução dos valores indevidamente descontados da conta corrente da autora, a repetição de indébito e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) se houve litispendência e conexão com processo anterior, o que implicaria na nulidade da sentença; (ii) se o banco descumpriu decisão judicial ao realizar retenção indevida de valores da conta-salário da autora, configurando falha na prestação do serviço e ensejando a devolução dos valores e indenização por danos morais; e (iii) se os honorários advocatícios e o termo inicial dos juros de mora foram corretamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A litispendência exige identidade entre partes, pedido e causa de pedir, o que não ocorre no caso concreto, pois a ação anterior tratava exclusivamente da limitação de descontos sobre empréstimos consignados, enquanto a presente demanda discute retenções indevidas sobre a conta-salário em percentual diverso do que foi pactuado no contrato de empréstimo pessoal. Assim, não há nulidade da sentença por litispendência ou conexão.

4.

A instituição financeira, em manifesta afronta à decisão judicial, reteve indevidamente 30% de todo e qualquer valor creditado na conta-salário da autora, a título de amortização de empréstimo de natureza pessoal, acrescido de juros e encargos moratórios. Tal conduta, discrepante do que restou expressamente determinado pelo juízo, configurando prática abusiva e ilícita, em flagrante violação aos direitos da parte recorrida.

5.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, sendo devida a devolução dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais, conforme precedentes do STJ.

6.

O STJ firmou entendimento de que a retenção indevida de valores de natureza alimentar caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de prova de prejuízo concreto.

7.

Os honorários advocatícios foram fixados no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação, sem complexidade relevante, justificando-se sua redução para 10%.

8.

O termo inicial para incidência dos juros de mora deve ser a data da citação, conforme artigo 405 do Código Civil, e não a do evento danoso, pois se trata de responsabilidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido para reduzir o percentual dos honorários advocatícios para 10% e alterar o termo inicial dos juros de mora para a data da citação.

Tese de julgamento
:

1.

A retenção indevida de valores depositados em conta-salário para quitação de débitos bancários configura prática abusiva e ilícita, ensejando a restituição dos valores e indenização por danos morais.

2.

O dano moral decorrente da retenção indevida de verba alimentar independe de prova do prejuízo concreto, sendo presumido.

3.

Os juros de mora em casos de responsabilidade contratual incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

4.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar a complexidade da causa e a razoabilidade, podendo ser reduzida caso fixada no percentual máximo sem justificativa adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, art. 405; CPC, arts. 55, 85 e 337.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 876.856/MG; STJ, EDcl no REsp 988.178/PB; STJ, REsp 1.012.915/PR.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28.04.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por
MARINEUSA LIMA MIRANDA
em face do ora apelante.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que é titular da conta corrente nº265637-0, agência 026 da instituição bancária ré, na qual são creditados seus proventos pelo TJPA e por ter optado pelo sistema de portabilidade seus vencimentos devem ser remetidos para sua conta no Banco do Brasil.

Alegou ter contratado diversos empréstimos, incluindo um empréstimo consignado cujas parcelas excediam o limite de 30% de sua remuneração, conforme previsto em lei. Diante disso, ajuizou Ação Cautelar para que os descontos relativos aos contratos consignados fossem limitados a esse percentual, tendo sido proferida decisão liminar em seu favor.

Todavia, segundo a autora, o banco requerido não observou as condições pactuadas no contrato de empréstimo pessoal, o que resultou na geração de saldo devedor. Em razão disso, a instituição financeira passou a reter 30% de qualquer valor creditado em sua conta-salário, acrescido de juros e mora, sob a justificativa de estar cumprindo a ordem judicial proferida nos autos do Processo nº 0052963-37.2013.8.14.0301.

Ao final, requereu a procedência da ação para que o banco requerido fosse condenado a: (i) devolver integralmente os valores descontados de sua conta-salário a partir de novembro de 2015; (ii) restituir, em dobro, as quantias cobradas indevidamente; e (iii) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...)
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para determinar que o banco réu devolva os valores já descontados na conta corrente conta corrente n° 265637-0, agência 026 de titularidade da autora, na forma prescrita no CDC em seu parágrafo único do art. 42, devendo ser objeto de cálculo em fase de liquidação de sentença, referente a cobrança ilegal e indevida de juros e mora, no período de dezembro de 2013 a outubro de 2015, dos seguintes contratos: contrato n° 273255852, cuja parcela única deveria ter sido debitada em 12/12/2014; contrato de n° 1688137, cujas parcelas de dezembro de 2013 a outubro de 2015 não foram debitadas; e três contratos de Banparacard, cujas parcelas vencidas em 25/02/2014 a 25/10/2015, bem como ao valores retidos a partir da suspensão determinada na decisão que antecipou a tutela às fls. 393, a qual fica confirmada. Condeno ainda o banco réu a reparar o dano moral sofrido pela autora, no valor de R$ RS 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros de mora, a partir do evento danoso, qual seja, dezembro de 2013 (Súmula 43 e 54 do STJ) e correção monetária a partir do ajuizamento da presente ação

(...)"

Inconformado, o
BANPARÁ
interpôs o presente recurso de apelação (Num. 2773961).

Nas razões recursais, em síntese, o patrono do apelante, em sede de preliminar, sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de litispendência e conexão entre o presente feito e o Processo nº 0052963-37.2013.8.14.0301, o que deslocaria a competência para o Juízo prevento.

No mérito, sustenta que o apelante observou rigorosamente a limitação dos descontos, afastando qualquer ilicitude em sua conduta, motivo pelo qual requer a exclusão da condenação à repetição de indébito e à indenização por danos morais.

Além disso, insurge-se contra a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 20%, bem como aponta equívoco na definição do termo inicial para o cálculo da atualização da condenação.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo-se que o apelante cumpriu integralmente a determinação judicial exarada pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Belém, afastando-se, assim, as condenações impostas. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, requer a revisão do percentual dos honorários advocatícios, bem como a redefinição do termo inicial para a contagem da atualização do montante devido.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, a parte recorrida pugna o desprovimento do recurso (Num. 23402286).

Inicialmente, os autos foram distribuídos à relatoria da Exma. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, que constatou a prevenção do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário. Todavia, o Desembargador verificou a existência de minha prevenção no feito (Num. 6645354 - Pág. 1).

Por conseguinte, rejeitei a alegada prevenção e determinei a redistribuição ao referido Desembargador, que, por sua vez, suscitou a instauração de dúvida não manifestada sob a forma de conflito, tendo sido declarada minha competência para processar e julgar o feito (Num. 14346131 - Pág. 19).

O recurso de apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo (Num. 23413503). Contra esta decisão a parte autora opôs embargos de declaração, que foi provido para receber o recurso apenas no efeito devolutivo.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Havendo preliminar, passo a apreciá-la.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Conforme já relatado, o apelante argui a nulidade da sentença em razão da litispendência e da conexão entre o presente feito e o processo nº 0052963-37.2013.8.14.0301.

Convém destacar que, no procedimento cautelar preparatório, a requerente pleiteou a limitação dos descontos relativos aos empréstimos consignados a 30% (trinta por cento) de seus vencimentos, bem como a disponibilização da segunda via dos contratos firmados.

No presente feito, a controvérsia circunscreve-se à efetivação dos descontos referentes a empréstimos pessoais, os quais deveriam ter sido realizados conforme pactuado. Em particular, a causa de pedir decorre da incidência de retenções sobre a conta-salário da apelada, relativas a empréstimos pessoais não consignados, no patamar de 30%, sem amparo em decisão judicial que legitimasse tais deduções. Cumpre ressaltar que os contratos objeto da presente demanda não estavam
sub judice.

Como é cediço, caracteriza-se a litispendência quando há a propositura de ação idêntica a outra já em trâmite, isto é, quando há identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido. Assim, reconhecida a litispendência, impõe-se a extinção da segunda ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 337 do Código de Processo Civil:

''Art. 337. omissis

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.''

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a configuração da litispendência exige a concomitante presença dos três elementos: identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir. Assim, na ausência da denominada "tríplice identidade", não há que se falar em litispendência. (STJ – 2ª Turma – AgInt no REsp 1390036/SP – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 07/12/2017, DJe 14/12/2017).

No caso em apreço, ainda que se verifique a identidade de partes, uma vez que o BANPARÁ também figurou no polo passivo da Ação Cautelar, não se pode afirmar o mesmo quanto ao pedido e à causa de pedir.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da sentença por litispendência.

Do mesmo modo, não há que se cogitar a existência de prevenção por conexão, pois, nos termos do artigo 55, caput, do Código de Processo Civil, considera-se conexas as ações que possuam identidade de pedido ou de causa de pedir. A esse respeito, dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Com efeito, o instituto da conexão tem por finalidade a reunião de processos que apresentem identidade de pedido ou de causa de pedir, a fim de evitar decisões contraditórias e conflitantes. Para tanto, não se exige uma correspondência absoluta entre as demandas, mas sim a existência de um vínculo que recomende a prolação de decisões unificadas.

Além disso, o legislador previu uma regra aberta de conexão, fundamentada no risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias entre dois ou mais processos. Assim, havendo tal possibilidade, impõe-se a reunião das ações, ainda que não haja identidade de pedido ou de causa de pedir nos termos do caput do artigo 55 do CPC, conforme expressamente previsto no § 3º do mesmo dispositivo.

Contudo, cabe salientar que, nos termos do § 1º do art. 55 do CPC,"
os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado
". Nessa senda, também dispõe o Verbete Sumular n. 235 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a "
conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado ".

A esse respeito, cumpre destacar que o artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil prevê a distribuição por dependência ao processo conexo anteriormente ajuizado, desde que a ação que gerou a prevenção ainda não tenha sido sentenciada.

No caso concreto, ainda que se admitisse, em caráter meramente hipotético, a existência de conexão, tal circunstância, por si só, não seria suficiente para justificar a distribuição do presente feito por dependência, uma vez que a Ação Cautelar já foi julgada.

Isto posto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

MÉRITO

A controvérsia ora analisada diz respeito à sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, determinando que o BANPARÁ restitua os valores indevidamente descontados da conta corrente da autora, referentes à cobrança ilegal de juros e mora no período de dezembro de 2013 a outubro de 2015, nos contratos nº 273255852, 1688137 e em três contratos do BanparáCard, cujas parcelas venceram entre 25/02/2014 e 25/10/2015. Além disso, a sentença condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Apelante sustenta que observou rigorosamente a limitação dos descontos determinada por decisão judicial, afastando qualquer ilicitude em sua conduta, motivo pelo qual entende que a sentença deve ser reformada.

Primeiramente, a decisão liminar proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Belém, nos autos do Processo nº 0052963-37.2013.8.14.0301, foi clara ao determinar que os réus se limitassem a descontar apenas 30% (trinta por cento) do valor depositado como crédito-salário, com a possibilidade de extensão dos prazos dos mútuos para adequação ao limite estabelecido. Especificamente em relação ao BANPARÁ, determinou-se a
redução do desconto da parcela do contrato consignado de R$ 85,93 para R$ 69,81,
nos seguintes moldes:

“(...) concedo a liminar pretendida para determinar que os réus se limitem a descontar na conta corrente da autora o percentual de 30% (trinta por cento) do que for depositado como crédito-salário, ainda que seja necessário estender os prazos dos mútuos.

Dessa forma, a fim de se atender ao limite legal e a esta decisão, deve cada um dos requeridos reduzir o valor dos descontos na seguinte proporção: Bando do Estado do Pará – BANPARÁ deverá reduzir o desconto de R$85,93, para R$ 69, 81; o

Banco BMC deverá reduzir o desconto de R$ 741,50 para R$ 602,43, e; o Banco Santander deverá reduzir o desconto de R$ 2.201,79 para R$ 1.788,85, ressalvando-se que estes valores poderão ser reapreciados em momento posterior. (...)”

Além disso, a própria petição inicial da Ação Cautelar evidencia que a autora, ora apelada, expressamente indicou os contratos consignados firmados com cada instituição financeira, incluindo o contrato celebrado com o BANPARÁ, no montante de R$ 5.155,80, cuja parcela foi originalmente pactuada em R$ 85,93.

Com efeito, o banco apelante deveria ter se limitado a efetuar os descontos no percentual máximo de 30% da remuneração da autora, exclusivamente para a quitação do empréstimo consignado, conforme expressamente determinado pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Belém nos autos do Processo nº 0052963-37.2013.8.14.0301.

No entanto, o apelante extrapolou a determinação judicial ao reter 30% de todo e qualquer valor depositado na conta-salário da apelada para cobrir encargos de empréstimos não consignados, aplicando juros e mora indevidamente sobre o saldo devedor, o qual foi gerado pela não observância das parcelas estabelecidos para os descontos dos empréstimos pessoais, conforme pactuado entre as partes. Tal conduta violou expressamente os termos da decisão liminar e impôs à apelada um prejuízo financeiro indevido, contrariando não apenas a ordem judicial, mas também os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor.

A situação em análise configura erro na prestação do serviço bancário, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe o dever de reparação pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço. Além disso, a conduta do banco afronta o artigo 6º, inciso VI, do CDC, que assegura ao consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais.

Ressalta-se que, a Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de ser ilegal a apropriação de valores referentes a salários ou outra verba alimentar de correntista, depositado em conta corrente, para a satisfação de saldo negativo existente na sua conta corrente, cabendo a esta a satisfação do crédito por meio de cobrança judicial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. RETENÇÃO DO SALÁRIO DO CORRENTISTA. ILEGALIDADE.
1. A retenção de salário do correntista para fins de saldar débito relativo ao contrato de cheque especial, ainda que conste cláusula autorizativa, não se reveste de legalidade, porquanto a instituição financeira pode buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais. 2. "'Não é lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo devedor de conta-corrente. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao judiciário é lícito penhorar salários, não será a instituição privada autorizada a fazê-lo.' Agravo improvido
" (AgRg no Ag 1.225.451⁄RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8⁄6⁄2010, DJe 17⁄6⁄2010). 3. Agravo regimental não provido."(AgRg no REsp 876.856⁄MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07⁄03⁄2013, DJe 13⁄03⁄2013, grifou-se)

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITOS. SALÁRIO⁄VENCIMENTOS. RETENÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. MONTANTE. SÚMULA N.7-STJ. JUROS DE MORA. FLUÊNCIA. FIXAÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a instituição financeira credora retenha valores decorrentes de salário ou vencimentos do devedor depositados em sua conta para se creditar de débitos contratuais. Precedentes. 2. Os juros de mora fluem a partir de quando fixado o valor da indenização por dano moral. Limitando-se a parte, todavia, em pretender que o sejam a partir da citação, defere-se o pedido na sua extensão, a fim de se evitar julgamento ultra petita. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, parcialmente provido."(
EDcl no REsp 988.178⁄PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23⁄08⁄2011, DJe 31⁄08⁄2011, grifou-se)

"DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTA-CORRENTE. PROVENTOS APOSENTADORIA. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. - Não se confunde o desconto em folha para pagamento de empréstimo garantido por margem salarial consignável, prática que encontra amparo em legislação específica, com a hipótese desses autos, onde houve desconto integral dos proventos de aposentadoria depositados em conta corrente, para a satisfação de mútuo comum. (...) - Não é lícito ao banco reter os proventos devidos ao devedor, a título de aposentadoria privada complementar, para satisfazer seu crédito. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar salários, não será a instituição privada autorizada a fazê-lo.
(...) Recurso Especial provido."(REsp 1.012.915⁄PR, 3ª Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 3⁄2⁄2009)

Outrossim, o STJ consolidou o entendimento de que a retenção indevida para a quitação de débitos em conta corrente caracteriza prática abusiva, ensejando a restituição dos valores descontados e a consequente reparação por danos morais, independentemente da comprovação de prejuízo concreto, dado o caráter alimentar da quantia retida:

"AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. DESCONTO AUTOMÁTICO DE DÉBITOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Afasta-se a alegada violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. Ainda que expressamente pactuado pelo cliente que quaisquer valores depositados em sua conta corrente possam ser utilizados para o pagamento do débito contraído, a retenção integral de seu salário pela instituição financeira para esse fim resulta em ilícito passível de indenização por dano moral. 3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento."(AgRg no AREsp 175.375⁄RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06⁄08⁄2013, DJe 22⁄08⁄2013, grifou-se)

Além disso, no que tange a configuração de dano moral decorrente da falha na prestação do serviço que atinge verba alimentar, este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DANO MORAL CONFIGURADO
. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Banco BMG S/A contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, reconheceu a inexistência de três contratos de empréstimo consignado, determinou a repetição do indébito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a simples transferência de valores para a conta do consumidor é suficiente para validar a contratação de um empréstimo consignado, mesmo na ausência de perícia grafotécnica nas assinaturas impugnadas ou da apresentação do contrato bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de prova pericial para a verificação da autenticidade das assinaturas nos contratos impugnados, ou da apresentação do contrato bancário, não é suprida pela simples transferência de valores, devendo ser reconhecida a inexistência da relação jurídica. 4. A responsabilidade objetiva do banco pela falha na prestação do serviço foi corretamente reconhecida, sendo devida a repetição do indébito em dobro, com modulação de efeitos a partir de 31 de março de 2021. 5. O dano moral está configurado pelo desfalque em verba de natureza alimentar, o que ultrapassa o mero aborrecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A simples transferência de valores para a conta do consumidor não é suficiente para validar a contratação de empréstimo consignado, na ausência de prova pericial que comprove a autenticidade das assinaturas impugnadas ou da apresentação do contrato bancário, devendo ser reconhecida a inexistência da relação jurídica, com repetição do indébito e configuração de dano moral quando a falha na prestação do serviço atinge verba de natureza alimentar."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 876, 884 e 885. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no Aglnt no AREsp 1565599/MA, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.02 .2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08043531020198140005 23531921, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 18/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMUDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE DEPÓSITO DOS VALORES. FRAUDE CONFIGURADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIV
A. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (CPC, ART. 373, II). DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 5 .000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00027248320148140013 21155061, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 23/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso em análise, restou inequivocamente configurado o dano moral, tendo em vista que a consumidora sofreu abalo à sua tranquilidade e estabilidade financeira, decorrente de um desfalque em seu orçamento causado por um problema pelo qual não poderia ser responsabilizada. A conduta do Banco apelante, ao deixar de observar os termos da decisão judicial proferida, extrapolou os limites legais e contratuais, violando direitos fundamentais da parte autora.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a restituição integral dos valores indevidamente descontados, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, medida necessária para restaurar a justiça e coibir práticas abusivas.

Ademais, o apelante insurge-se contra a fixação de honorários de sucumbência em 20% do valor da condenação.

Nos termos do
artigo 85, §2º, do CPC
,
os honorários advocatícios devem ser fixados entre

10% e 20% sobre o valor da condenação
,
observando-se os seguintes critérios:

I – o grau de zelo do profissional;
II – o lugar da prestação do serviço;
III – a natureza e a importância da causa;
IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto,
a demanda envolve discussão acerca de descontos indevidos em conta-salário e indenização por danos morais
,
matéria
recorrente nos tribunais
e sem a necessidade de produção probatória complexa ou atuação técnica diferenciada. Ademais, o tempo de tramitação não extrapolou os limites razoáveis do devido processo legal, e
não houve instrução probatória extensa
que justificasse a fixação da verba sucumbencial no percentual máximo.

Assim, considerando a natureza da demanda, o trabalho realizado e a razoabilidade da fixação dos honorários advocatícios, acolho parcialmente o pedido do apelante para reduzir o percentual dos honorários de sucumbência para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

No que concerne ao equívoco na definição do termo inicial para contagem do cálculo de atualização da condenação, a sentença determinou que os juros moratórios incidiriam a partir do evento danoso (dezembro de 2013), com base na Súmula 43 e 54 do STJ) e a correção monetária a partir do ajuizamento da ação.

Ocorre que a presente controvérsia decorre de um contrato bancário, logo, trata-se de responsabilidade contratual e não extracontratual. Assim, não cabe a aplicação da Súmula 54 do STJ, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Na devolução dos valores, a correção monetária deverá contar desde a data da retenção indevida e a indenização pelos danos morais a partir da data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação cível
, e
dou-lhe
parcial provimento,
apenas para reduzir a verba honorária e alterar o termo inicial da atualização monetária, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, 28 de abril de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/04/2025